Tribunal: TJBA
Processo: 0020235-47.2008.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: Recurso em Sentido Estrito n. 0020235-47.2008.8.05.0113 Recorrente: Cícero Rômulo Oliveira Marcelino Advogado: Kitian de Jesus Ribeiro – OAB/BA 16259 Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cleide Ramos Procurador(a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Juízo de Origem: Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA. RECURSO DESPROVIDO. Na fase de pronúncia, não se exige prova cabal de autoria, mas sim indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate e o art. 413 do Código de Processo Penal. O ciúme, associado a sentimentos de posse e controle, é reconhecido pela jurisprudência como motivo fútil em crimes de homicídio, especialmente quando resulta em violência contra a mulher. Cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e se caracteriza motivo fútil ou torpe. A prática de esganadura, por sua natureza, demonstra o possível dolo de matar, exteriorizado pelo modo cruel, o que exige força física e tempo prolongado de execução, incompatíveis com a alegação de ausência de intenção homicida. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia para que o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, aprecie o mérito da acusação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0020235-47.2008.8.05.0113, em que figuram como Recorrente CICERO ROMULO OLIVEIRA MARCELINO e como Recorrido, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora.